Tribunal: TJDFT
Processo: 0702078-92.2021.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702078-92.2021.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA COSTA GOMES APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre a possibilidade de impugnar a comissão de permanência em sede recursal, uma vez que o pedido não faz parte da petição inicial, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator